Tribunal: TJDFT
Processo: 0723581-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO DE SENTENCIADO. HABEAS CORPUS. RECLASSIFICAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENA. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM EM GRAU DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. ISONOMIA. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA.
1. A revisão criminal, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que, porém, demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada, ademais, constitui medida excepcional, inclusive para fins de diminuição de pena, podendo ocorrer, nesse caso, somente quando existente manifesta dissociação entre o decisum e o conjunto probatório.
3. A reprimenda que se pretende revisar já foi objeto de diminuição em grau de recurso no julgamento de parcial provimento à apelação interposta pelo então acusado, ora requerente. Ademais, o referido acórdão se encontra devidamente fundamentado segundo os critérios normativos, as circunstâncias do crime e as características do agente, evidenciando a ausência de qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante.
4. A menção genérica ao princípio da isonomia também não se presta para viabilizar a pretensão de revisão, sobretudo porque baseada em argumentos abstratos, ignorando circunstâncias particulares de cada caso concreto, bem como os critérios que orientam a individualização da pena.
5. Revisão criminal improcedente.